Tribunal: TJPA
Processo: 0817222-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817222-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: KEVEN GUSTAVO SANTOS AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0817222-15.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RAYSA RODRIGUES DA COSTA, OAB/PA 32.976

PACIENTE:
KEVEN GUSTAVO SANTOS AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121 C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO QUANDO ESTÃO PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SE ENCONTRAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E NA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
IN CASU,
NO DIA 23/10/2022, O PACIENTE INVADIU A RESIDÊNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA, EMPURRANDO-O, O QUE RESULTOU EM UMA BRIGA ENTRE AMBOS, TENDO O PACIENTE DESFERIDO DOIS GOLPES DE FACA, SENDO UM NA REGIÃO DO ABDÔMEN E OUTRO NA REGIÃO DA COSTELA DA VÍTIMA, EM SEGUIDA EMPREENDEU FUGA. A MOTIVAÇÃO DO CRIME, SUPOSTAMENTE, BASEOU-SE EM CIÚMES NUTRIDOS PELO ACUSADO EM VIRTUDE DE UM RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A EX-COMPANHEIRA DO PACIENTE.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2022, em formato híbrido.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KEVEN GUSTAVO SANTOS AMARAL
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800929-88.2022.8.14.0105, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Narra a impetrante, em síntese,
que no dia
03/11/2022, o juízo de primeiro grau, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Rafael Henrique Gomes da Silva.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente
mandamus
, onde requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ante o alegado constrangimento ilegal, por ausência dos pressupostos autorizadores e ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, para que a segregação seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 28/29 (ID nº 11804713), dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

38/39, ID nº 11873268), o juízo monocrático (Vara Única de Concórdia do Pará/PA) esclareceu
o que segue:

- Consta nos autos que em 23/10/2022, por volta de 19h30, o representado invadiu a residência em que se encontrava a vítima e mais dois indivíduos. O representado empurrou a vítima o que resultou em uma briga entre ambos, tendo o representado desferido dois golpes de faca, sendo um na região do abdômen e outro na região da costela. Em seguida, o representado empreendeu fuga. A motivação do crime, supostamente, baseou-se em ciúmes nutridos pelo representado em virtude de um relacionamento amoroso da vítima com Nayara Santiago da Conceição, ex-companheira do representado.

-
A AUTORIDADE POLICIAL, no dia 03/11/2022, representou pela prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Rafael Henrique Gomes da Silva.

- O Juízo, no mesmo dia de oferecimento da representação, acolheu o pleito e decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a existência dos pressupostos da segregação cautelar, mormente pelo que se extrai do depoimento das testemunhas oculares do fato e a gravidade concreta da conduta, uma vez que o representado/paciente desferiu golpes de faca na vítima, na região do abdômen e das costelas e em seguida empreendeu fuga, demonstrando assim possível animus necandi. O mandado prisional foi cumprido no mesmo dia de oferecimento da representação e decretação da prisão preventiva.

- A secretaria judicial, por ato ordinatório no dia 07/11/2022, remeteu os autos ao Ministério Público Estadual, tendo o sistema PJE registrado ciência automática no dia 17/11/2022. Ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, visto que os autos se encontram com prazo em curso para o Ministério Público oferecer denúncia, pleitear o arquivamento ou qualquer outra medida que entender de direito.

Nesta
Superior Instância
(fls. 41/44, ID nº 11903418), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão datada de 06/11/2022:

“(...) Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pelas testemunhas oculares do fato, consolidando assim o fumus comissi delicti
no caso em comento.

O Periculum libertatis resta configurado pela gravidade concreta da conduta, uma vez que o representado desferiu golpes de faca na vítima, na região do abdômen e das costelas e em seguida empreendeu fuga, denotando assim visível animus necandi.

Ressalta-se que a medida postulada pelo DPC se toma necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso envolvendo a vítima, culminando em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).
(TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. (...) 2. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal. (...).
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.107226-9/000, Relator (a): Des. (a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base as informações prestadas pela autoridade coatora.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

Como bem salientou a autoridade coatora,
a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal que sequer fora iniciada e ainda preservar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, conforme depoimento de testemunhas que presenciaram o evento criminoso, o paciente, conscientemente, foi o executor da prática delitiva que culminou em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, a vida de um ser humano, deferindo-lhe facadas na região do abdômen e das costelas.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, resta demonstrado o
fumus delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 13/12/2022